Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0700515-58.2019.8.07.0001 Apelante: ODENILDO PEREIRA DA ROCHA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Considerando os termos expendidos no petitório de ID no 13908766, concedo ao Banco do Brasil o prazo requerido com vistas à consecução da retirada da anotação nos cadastros de proteção ao crédito relativos à presente demanda. Após, mantenha-se a suspensão processual determinada no ID no 13481310. Tornem conclusos oportunamente. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora